Tribunal: STF
Processo: RHC 56846
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-09
Data de publicação: 1979-03-09

Ementa:
CRIME CONTRA OS COSTUMES. PROCEDIMENTO. AÇÃO PENAL PÚBLICA.
APLICAÇÃO, PARA ESTE FIM, DO ARTIGO 225, PARAGRAFO 1., I DO CÓDIGO
PENAL, POR EXISTIR PRESUNÇÃO DE POBREZA. INCENSURABILIDADE DO
ACÓRDÃO. QUESTÃO, ADEMAIS, QUE ENVOLVE ANALISE DE PROVA.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' DESPROVIDO.